Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013268-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THEREZA VIEIRA MOREIRA - CPF: 353.491.741-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1013268-20.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela contratante
Thereza Vieira Moreira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.

O Juiz sentenciante procedeu a análise de apenas um dos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios) e manteve a taxa efetiva contratada de 2,19% ao mês e 30,14% ao ano, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A mutuária recorreu alegando que o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen, já que deve ser considerada apenas a taxa simples.

Ressaltou que a taxa de juros remuneratórios não é limitada a 12% ao ano, consoante o decidido no Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp n. 1.112.880. A despeito disso, alega que a média praticada para o mesmo tipo e época da operação estava limitada em 2,03% ao mês e 27,22% ao ano, o que significa abuso cometido pelo credor.

No mais, insurgiu-se quanto aos honorários de sucumbência, pugnando pela sua fixação em valor certo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 123247778.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A hipótese recursal diz respeito a um dos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios) e aos honorários de sucumbência.

No caso concreto, em
24/10/2017
,
Thereza Vieira Moreira
, pensionista do INSS,
contratou o empréstimo consignado no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), mediante juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,02% ao ano, capitalizados mensalmente, assumindo 72 prestações de R$ 52,70 (cinquenta e dois reais e setenta centavos). De acordo com o pacto, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas, resultada no Custo Efetivo Total de
2,19% ao mês e 30,14% ao ano
.

O crédito foi transferido para a conta corrente 0004228-5, Agência da Caixa Econômica Federal no 0614. As parcelas começaram a ser consignadas em 10/12/2017 com vencimento previsto para 10/11/2023.

Inconformada com o percentual dos juros remuneratórios, a Apelante propôs a vertente revisional pugnando pela declaração de abusividade, a fim de que seja autorizada a cobrança dos juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,22% ao ano, sem capitalização ou quaisquer outros encargos decorrentes da operação de empréstimo. Não questionou a capitalização, nem os consectários da inadimplência, tampouco as despesas administrativas.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito à taxa dos juros remuneratórios.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil, pois a matéria eminentemente de direito e, por isso, será decidida a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Registro que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, tanto os encargos da normalidade quanto os da anormalidade contratual já foram temas esgotados na Corte Suprema por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E, sobre o assunto que interessa, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Portanto, exceto as Cédulas Rurais, Industriais e Comerciais, não há mais limitação da taxa de juros em 12% ao ano de acordo com a Lei da Usura, o que significa que a Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”.

Além disso, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Portanto, não bastar que a taxa de juros contratada exceda à média praticada pelo mercado, devendo discrepar, sobremaneira, a ponto de ser considerada abusiva. E na esteira do entendimento do STJ, esta Colenda Câmara tem decidido que se consideram abusivas aquelas taxas que excedem em uma vez e meia a média de mercado.

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, a exemplo do julgado abaixo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.APELAÇÃO 01 – JUROS REMUNERATÓRIOS –– APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS ANUAL QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.APELAÇÃO 02 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (TJPR - 16a C.Cível - 0064445-86.2012.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO -
J. 03.11.2021).

No caso em revisão, o contrato aderido pela Apelante prevê taxa de 2,08% ao mês e 28,02% ao ano, capitalizados mensalmente. Além do mais, conforme relatado alhures, o
Custo Efetivo Total
é de
2,19% ao mês e 30,14% ao ano.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
) em
24/10/2017
, data da contratação do crédito para financiamento de veículo, constata-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de
2,01% ao mês e 27,04% ao ano
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (2,08% ao mês e 28,08% ao ano) está pouco acima da média publicada pelo BACEN, equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

E mais: como é sabido, o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo juros remuneratórios, a capitalização e outros encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário.

Portanto, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total que, no caso, foi de
2,19% ao mês e 30,14% ao ano
.

No tocante aos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, não há motivos para a sua fixação por apreciação equitativa, como pretende a Apelante.

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

Saliento que não foi determinado o sobrestamento de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o, do CPC, no meu modo de ver, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda, que corresponde ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo.

Além do mais, diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022